Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702261-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO, BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: THE VALSPAR CORPORATION LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO e BC COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0707871-07.2019.8.07.0001, manteve a exigência de caução para o deferimento da liberação dos valores depositados em favor dos agravantes. Os agravantes narram que teriam iniciado cumprimento provisório de sentença e que o juízo não autorizou o levantamento de valores sem prestação de caução, por isso, sustentam a necessidade de reforma desta decisão. Ressaltam a espera de mais de dez anos pela tutela jurisdicional em discussão. Destacam que a agravada teria interposto o agravo de instrumento previsto no artigo 1.042 do CPC almejando análise de Recurso Especial, contudo, não teria sido conhecido por intempestividade e sobre essa decisão teria a parte agravado internamente, que estaria pendente de julgamento. Afirmam que o Recurso especial interposto pela parte agravada não teria questionado a indenização por danos morais estabelecida na sentença, dessa forma, impossível a reversão dessa condenação por eventual julgamento favorável do recurso, que incidiria tão somente quanto à declaração de inexistência do débito, que possuiria apenas cunho declaratório. Atestam que o pedido de levantamento de valores restringir-se-ia a indenização por danos morais, matéria que seria incontroversa. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela de urgência para que seja determinada a expedição de alvará de levantamento dos valores que foram penhorados exclusivamente para suportar o pagamento desses danos morais e os honorários sucumbenciais a eles correspondentes, independentemente de caução e do trânsito em julgado da sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão, para confirmar a tutela. Preparo recolhido (ID 14051868 e 14051869). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Em sua última manifestação, a parte credora requer que seja autorizado levantamento da quantia penhorada (id 33910026) com a dispensa da prestação de caução, com os seguintes argumentos: (i) o recurso especial não teria o condão de alterar o julgamento do presente processo; (ii) a caução pode ser dispensada se o único recurso pendente for o agravo em REsp; e (iii) os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. A parte contrária se manifestou pelo indeferimento do pedido do credor alegando, em suma, que: (i) a natureza alimentar do crédito perseguido em nada atinge o caráter precário com que o cumprimento provisório de sentença é conduzido, (ii) o exequente não provou sua capacidade financeira para promover o levantamento sem que isso importasse em prejuízo financeiro ao executado, (iii) a extensão dos pedidos do recurso especial afeta todas as questões controvertidas das ações envolvendo as partes. Ao final, requereu a suspensão do feito até o trânsito final do processo de origem. Breves relatos. Decido. De fato, o crédito do credor se enquadra em dois casos em que é possível a dispensa da caução, quais sejam, os dos incisos I e III do art. 521 do CPC. Contudo, importa salientar que o diploma processual é claro no caput do art. 521 do CPC de que a caução prevista no inciso IV do art. 520 (para levantamento de depósito em dinheiro) poderá ser dispensada, ou seja, trata-se de uma liberalidade do Juízo analisar sobre a pertinência para tal dispensa. Desse modo, decido manter, por cautela, a exigência de oferecimento de caução idônea e suficiente para deferimento da liberação dos valores depositados em favor do credor. Por fim, considerando que já foi concedido prazo para a parte caucionar o depósito, na decisão anterior, e ela quedou-se inerte, cumpra-se o comando de suspensão do processo até que venha aos autos informação sobre o trânsito em julgado do processo de origem. O Código de Processo Civil estabelece que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução; entretanto, estabelece exceções. Vejamos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; (...) III – pender o agravo do art. 1.042; Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. O caso específico dos autos poderia ser enquadrado tanto na exceção prevista no inciso I como no III do artigo 521 do CPC, pois, os honorários advocatícios pleiteados teriam natureza alimentar ao mesmo tempo em que com a prolação de acórdão que analisou o apelo, o agravado apresentou Recurso Especial, o qual não foi admitido pelo Presidente desta Corte; em face desta decisão foi interposto agravo de instrumento, que não foi conhecido em trâmite apenas existiria Agravo Interno sobre esse não conhecimento. Desta forma, estaria o caso nas exceções previstas em lei, o que viabilizaria o levantamento de valores independente de caução conforme pleiteado pelos agravantes. Neste sentido, inclusive, já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 521). VERBA ALIMENTAR. PENDÊNCIA DE AGRAVO NO STJ CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. No cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de valores depositados em juízo depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Dispensa-se, contudo, a oferta de caução nas hipóteses enumerados no art. 521 do CPC, dentre elas, quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e houver pendência de agravo do art. 1.042 do CPC. 2. Caso concreto em que a exequente preenche os requisitos para dispensa de oferta de caução para levantamento de valores depositados em juízo, por se tratar de crédito alimentar - honorários advocatícios - e da pendência de agravo no Superior Tribunal de Justiça interposto contra decisão da Presidência do Tribunal que indeferiu o processamento do Recurso Especial (CPC, art. 521, incisos I e III). 3. Confirma-se a dispensa de caução se evidenciado que o levantamento pelo credor da quantia depositada, que, na verdade, representa menos de 10% (dez por cento) do valor do débito, não trará prejuízos à parte adversa, notadamente porque se impugna no recurso especial pequeno valor da dívida, resguardado em caução garantida anteriormente nos autos, por meio da qual o credor realizou o levantamento de valores representativos de mais de 90% (noventa por cento) da dívida. 4. Recurso provido. (Acórdão 1174214, 07011192220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS PROVENIENTES DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 85, §14 C/C ART. 521, INCISO I DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Em momento algum a recorrente trouxe aos autos os prejuízos que sofreria em virtude da liberação dos valores ora discutidos. 3.1. A apelante não demonstrou que os apelados seriam incapazes de responder por eventuais danos a serem suportados pela recorrente em caso de reforma da sentença proferida no processo de origem. 4. Não se faz necessária a caução, uma vez que a lei processual é expressa ao determinar que quando a verba for de natureza alimentar, a caução pode ser dispensada, conforme prescrevem os artigos 521, inciso I c/c o art. 85, §14, ambos do CPC. 5. Jurisprudência: "[...] 3. Os honorários sucumbenciais caracterizam-se como crédito de natureza alimentar, razão pela qual o levantamento dos respectivos valores, em regra, não exige caução. Para que haja a prestação de caução nessa hipótese, é necessária a demonstração de risco acima do habitual, não bastando o argumento de que a verba alimentar é irrepetível. [...]" (07110317720188070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 07/02/2019.). 6. Recurso Improvido. (Acórdão 1194669, 07007104320198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O art. 521, III, do CPC permite a dispensa da caução para a execução provisória nos casos em que pender recurso de agravo contra decisão que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial. 3.1. O art. 521, parágrafo único, do CPC, estabelece que: ?A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação?. 4. No caso, o agravante além de não comprovar suas alegações de existência de risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação, recusou expressamente a garantia que lhe fora ofertada pelo credor. 4.1. O processo encontra-se aguardando definição de agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recursos extraordinário e especial. 5. Correta a decisão que deferiu o levantamento de alvará pelo credor, com base no artigo 521, III, do CPC, com dispensa de caução, em execução provisória, pendente de julgamento de recurso de agravo contra decisão que inadmitiu recursos extraordinário ou recurso especial. 6. Recurso improvido. (Acórdão n.1067251, 07113629320178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO. CAUÇÃO COMO REGRA. EXCEÇÕES PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE DISPENSA QUANDO ESTIVER PENDENTE DE ANÁLISE APENAS AGRAVO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE OU DO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL RECORRIDO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO AO EXECUTADO. 1. No cumprimento provisório de sentença o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. Tal exigência admite exceções, podendo o douto julgador dispensar a caução quando para a formação definitiva do título em execução provisória pender a análise apenas do agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitiu recurso especial ou extraordinário (artigo 521, inciso III, do CPC). 3. A particularidade do caso ? remota possibilidade de reforma do título em execução provisória e ausência de prova de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação para o executado ? permite a dispensa da caução para o levantamento do valor em execução. 4. No caso, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário restou fundamentada com jurisprudência do próprio STF, o que indica a pequena chance de acolhimento do agravo direcionado ao pretório excelso. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1011277, 07017624820178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 28/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Contudo, em que pese verificada a probabilidade do direito em questão para concessão da tutela de urgência imperioso que se verifique a configuração dos demais requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o perigo do dano bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. Tendo em vista que a antecipação da tutela requerida ocasionaria o levantamento de valores bloqueados pelos agravantes denota-se que tal medida incorreria em irreversibilidade dos efeitos da decisão, afastando-se com isso um requisito legal, não há que se falar em concessão de tutela de urgência ou efeito suspensivo ao agravo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de praxe. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020 18:17:40. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador